Tribunal: TJDFT
Processo: 0002421-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima (157, § 2o, II e V, do Código Penal, redação antiga), não há que se falar em absolvição do réu.
2. In casu, aliado ao depoimento da vítima, coerente em ambas as fases da persecução penal, tem-se que a digital encontrada na parte externa do veículo serviu ao posterior reconhecimento do réu por meio de fotografia, reconhecimento este efetuado com segurança e presteza.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4. O concurso de pessoas resta demonstrado, haja vista as firmes declarações apresentadas pela vítima de que o réu teria agido em unidade de desígnios com um outro indivíduo ainda não identificado. 4.1. Referido relato também deixa clara a prática do crime mediante restrição de liberdade da vítima, por ter permanecido esta em poder dos assaltantes por tempo juridicamente relevante (de 9h até, aproximadamente, 12h), tempo este superior ao necessário para a simples subtração do veículo e dos pertences pessoais da vítima.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.